Tribunal: TJDFT
Processo: 0715363-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA. DOAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AQUISIÇÃO ONEROSA. COMPRA E VENDA. PRAZO DECADENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez arroladas as testemunhas, não é dado à parte apresentar um rol complementar ou substituir livremente as testemunhas, exceto nas hipóteses previstas no art. 451 do Código de Processo Civil, não demonstrada no presente caso. Portanto, o indeferimento do rol complementar não constitui cerceamento de defesa.
2. Tratando-se, o negócio jurídico em questão, de aquisição onerosa da qual o autor teve conhecimento desde quando celebrado, o prazo decadencial para pleitear a sua anulação é de dois anos, nos termos dos arts. 496 e 179 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.